Tribunal: TJMT
Processo: 0008052-63.2018.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008052-63.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADIEL ROSA DA SILVA - CPF: 058.220.191-88 (EMBARGANTE), ROGERIO CRISTINO CARLOTA DA SILVA - CPF: 006.244.731-98 (ADVOGADO), ESTADO DE GOIAS (EMBARGADO), RIVADAVIA DE PAULA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 138.709.388-62 (ADVOGADO), GUILHERME ANDRADE DA ROSA LOPES - CPF: 012.980.536-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 01.409.580/0001-38 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL – FILHO DE POLICIAL MILITAR MORTO EM EVENTO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
– APELO DO EMBARGANTE DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

O risco de defrontação com o perigo é inerente à atividade policial, e o agente que a desempenha tem ciência disto. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano suportado pela vítima, não havendo como reconhecer o dever de indenizar à Administração, merecendo o pleito, ser julgado improcedente como o foi pelo Juízo de primeiro grau.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por EDIEL ROSA DA SILVA, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo mesmo, ratificando a sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, consubstanciados em indenização por dano moral em desfavor do Estado de Goiás.

Em suas razões recursais, aduz que “resta incontroverso, que o Estado é responsável pelo resultado morte dos dois policiais em serviço, vez que o contingente designado/aparelhamento para cobrir o citado evento esportivo e atender essa ocorrência foi insuficiente”.

Alega que, restou caracterizada a responsabilidade civil do Embargado na espécie, em virtude de o falecimento ter ocorrido quando o policial estava no exercício de sua função pública.

Explica que, foi acostado a informação de que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inclusive já proferiu julgamento em dois casos idênticos, vez que se trata de processos de outros irmãos do ora recorridos que atualmente residem e Goiás, mas os fatos, as provas colacionadas nos autos, a causa de pedir e os pedidos e a parte ré, SÃO EXATAMENTE AS MESMAS.

Ao final, fez o prequestionamento dos artigos:

“5º, caput, da Constituição Federal; - artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal; - artigo 37, caput, da Constituição Federal; - artigo 37, §6º, da Constituição Federal; - artigo 279, da Constituição Federal; - artigo 926, caput, Código de Processo Civil e - artigo 927, §5º, Código de Processo Civil.”

Assim, pugnou pelo provimento dos presentes aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, para sanar as alegadas contradições bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada não apresentou resposta aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por EDIEL ROSA DA SILVA, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo mesmo, ratificando a sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, consubstanciados em indenização por dano moral em desfavor do Estado de Goiás.

A questão controvertida circundava sobre a possibilidade de Responsabilidade Civil do Estado por supostamente ter agido por omissão quando ocorreu a morte de policial militar no exercício de sua profissão, durante um evento esportivo no distrito de Itacaiu/GO, houve uma aglomeração de pessoas, e o contingente policial consistia em apenas uma viatura para dois policiais (um deles, seu pai), designados para promover a segurança pública do evento.

Afirma o embargante que durante um tumulto, Brunno Vieira de Souza e Mirlly Priscila Pereira Vieira imobilizaram o pescoço do 2° Sgt/PM Uires Alves da Silva Brandão, a fim de subtrair a pistola do agente policial. A referida arma fora utilizada para efetuar vários disparos contra o policial, causando-lhe a morte no local.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de contradição no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas, de forma clara e não contraditória. Explico.

Conforme aduzido no voto embargado, reitero:

“ (...) Com efeito, inquestionável o caráter objetivo da responsabilidade civil dos entes públicos, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, in verbis:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos caso de dolo ou culpa.”

Em que pesem as divergências doutrinárias a respeito da teoria adotada pelo ordenamento pátrio, filia-se à corrente majoritária, a qual reconhece a Teoria do Risco Administrativo como a acolhida pelo sistema normativo brasileiro, em contrapartida à Teoria do Risco Integral, tendo como diferença marcante entre ambas o fato de a primeira permitir discussão a respeito da culpa da vítima, de forma a excluir a responsabilidade da Administração Pública, ou diminuí-la na medida da concorrência da vítima para a causação do fato e, da segunda, que sequer cogita a ocorrência de culpa, bastando que se estabeleça o nexo causal entre o ato da administração e o prejuízo sofrido pela vítima para que haja a responsabilização da pessoa jurídica de direito público. Dentre os defensores da teoria do risco administrativo pode-se citar o saudoso professor Hely Lopes Meirelles, Diógenes Gasparini, José Afonso da Silva, Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Celso Ribeiro Bastos e, perfilhando entendimento contrário, Cretella Júnior, Pedro Lessa, Miguel Seabra Fagundes e Mário Masagão.

Tal orientação (teoria do risco administrativo) busca coibir excessos e iniqüidades sociais, traduzindo-se numa visão menos protecionista de similitude com o direito obrigacional moderno, justamente por admitir que o Estado demonstre a sua ausência de culpa para o desfecho danoso, ou mesmo da concorrente participação da vítima para o evento lesivo, a fim de exonerar-se da responsabilidade indenizatória, ou mesmo reduzir a quantia a ser paga a esse título.

Assim é que, amparada na teoria do risco administrativo, que fundamenta a responsabilidade objetiva elencada no art. 37, § 6º, da CF, a doutrina assentou como elementos delineadores dessa espécie de responsabilidade o eventus damni, o nexo de causalidade material entre o dano e o comportamento empreendido pelo agente público (ação ou omissão) e, por fim, a ausência de qualquer causa excludente de responsabilização, pressupostos sem os quais improcede a obrigação de indenizar.

Mais especificamente, no que tange às causas excludentes de responsabilidade, a doutrina pátria assinala como tais a inexistência de causalidade entre a conduta da administração e o dano ocorrido, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, e o caso fortuito ou a força maior.

Hely Lopes Meirelles, lecionando a respeito da responsabilidade objetiva a que está submetida a Administração, assinala:

“Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribui responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos à atividade administrativa observa-se o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o dano.” (Direito Administrativo Brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 629 e 630).

Na espécie, verifica-se que o pedido do autor não apresenta um dos pressupostos essenciais ao êxito da pretensão indenizatória, quais sejam, ação ou omissão do Estado direcionada ao evento lesivo (nexo de causalidade).

Isso porque, analisando detidamente o conjunto probatório que compõe os autos, conclui-se que não há como imputar ao Estado ação ou omissão voltada ao resultado danoso, uma vez que a função desempenhada pelo autor (policial militar) traduz-se em atividade de risco inerente, que visa coibir condutas criminosas, no afã de garantir a segurança da sociedade como um todo, motivo pela qual, inclusive, lhe é concedido um incremento salarial a título de adicional de periculosidade, ainda que não se revele em importância significativa, não comportando, no presente momento, discussão a esse respeito, por ser matéria estranha à lide.

O risco de defrontação com o perigo é inerente à atividade policial, e o agente que a desempenha tem ciência disto.

Caso o policial morto entendesse que estava em desvantagem, deveria esperar reforço.

Dessa forma, não preenchendo os requisitos ensejadores do dever de indenizar, não se vislumbra a omissão do Estado.

Sobre a ausência de nexo de causalidade da conduta imputada ao Estado em situação análoga, colhe-se da jurisprudência:

"Responsabilidade Civil. Morte de policiais militares, no exercício das funções, por ação de assaltantes, no curso de roubo a banco. Ação de responsabilidade civil, proposta por viúva e filho de uma das vítimas, em face do Estado. Relação de causalidade entre o dano e ação ou omissão de agente do Poder Público. Prova. Inexistência. Responsabilidade Civil do Estado. Inconfiguração. Não se condena o Estado a indenizar danos sofridos por dependentes de vítima se não se demonstra a relação de causalidade entre o dano e ação ou omissão filiável a agente do ente público. Responsabilidade civil do Estado por ato omissivo. Prova da culpa. Indeclinabilidade. Incomprovação da "faute du service". Malogro da pretensão ressarcitória. Diversamente do que ocorre com os atos comissivos, a responsabilidade civil do Poder Público, por ato omissivo, de seus agentes, depende sempre de prova da culpa, de sorte que, neste caso, a pretensão ressarcitória não pode prosperar se não se demonstra, a "faute du service" da Administração, ou seja a omissão culposa do agente, que, devendo agir, não o fez. Apelação improvida. Sentença confirmada (TJRJ, n. 1997.001.06423).

No mesmo sentido:

"'AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Falecimento de policial civil em estabelecimento prisional - Infortúnio decorrente de tiro provindo de prisioneiro - Inexistência de nexo causal entre o dano e a conduta do Estado - Devidos apenas indenizações decorrentes do vínculo empregatício, pois o risco decorrente do enfrentamento com criminosos é ínsito à atividade policial - Recurso improvido' (TJSP - Apelação Cível n. 103.800-5/0 - Ribeirão Preto - 1ª Câmara de Direito Público - Relator: José Raul Gavião de Almeida - 25.09.01 - V.U.). (...)"

Diante dessas considerações, acharam por bem, desprover o Apelo do requerente/embargante e julgar improcedente o pedido da ação.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023